Tribunal: TJSP
Processo: 0001900-43.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. A decisão combatida adotou motivos concretos e idôneos à negativa da progressão de regime do sentenciado, incidentais à própria execução penal (a afastar qualquer alegação de bis in idem ou de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. A decisão combatida adotou motivos concretos e idôneos à negativa da progressão de regime do sentenciado, incidentais à própria execução penal (a afastar qualquer alegação de bis in idem ou de incremento sancionatório pautado exclusivamente no crime pelo qual o reeducando foi condenado). No caso concreto, além de se tratar de sentenciado reincidente, condenado pela prática de crime grave (roubo duplamente majorado) e apenado com mais de 08 (oito) anos de reclusão, ostenta mau comportamento carcerário, eis que praticou 08 (oito) faltas disciplinares de natureza grave, das quais 06 (seis) ainda não reabilitadas, e 01 (uma) de natureza média, também não reabilitada, nos últimos 05 (cinco) anos. Ademais, tem parecer desfavorável elaborado em sede de exame criminológico (fls. 37), que concluiu, por maioria, que o sentenciado "não reúne condições subjetivas para o regime semiaberto e livramento condicional". Esse quadro, ao menos por ora, impõe a manutenção do agravante em regime prisional mais rigoroso, porque não demonstrado o mérito para a progressão, o que deverá ser reavaliado futuramente.
2. Algumas circunstâncias de fato, quando presentes, recomendam, sim, uma especial cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime prisional. Entre tais fatores de ponderação, de um modo geral, podem ser mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza hedionda do crime objeto da condenação, a gravidade concreta dos atos praticados, a múltipla reincidência do agente, o histórico prisional conturbado do reeducando e a eventual conclusão desfavorável em avaliação psicológica ou social. Em situações desse jaez, poderá o Magistrado da Execução Penal valer-se de elementos informativos que vão além do simples atestado de bom comportamento carcerário. Poderá determinar a elaboração de exame criminológico para subsidiar a sua decisão, e poderá, até mesmo, indeferir o pedido de progressão de regime prisional quando julgar necessária a manutenção do sentenciado em regime de maior vigilância, seja para acautelar o corpo social, seja para viabilizar mais tempo para o reeducando assimilar a terapêutica penal, desde que a sua decisão apresente fundamentação idônea. Doutrina de Julio Fabbrini Mirabete – Renato N. Fabbrini. Jurisprudência do STF (HC 196.853/RS - Rel. Min. EDSON FACHIN - Decisão monocrática - j. em 24/02/2021; HC 190.838/RJ - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Decisão monocrática - j. em 03/11/2020; HC 185.446-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 16/06/2020; HC 181.833-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 22/05/2020; HC 183.152/SP - Rel. Min. GILMAR MENDES - Decisão monocrática - DJe de 14/04/2020). O exame criminológico é elemento informativo cuja elaboração pode ser determinada pelo juízo, desde que fundamentadamente, conforme entendimento jurisprudencial (Súmula Vinculante 26, do STF e Súmula 439, do STJ) e doutrinário (Nestor Távora – Rosmar Rodrigues Alencar; e Renato Brasileiro de Lima).
3. No caso concreto tem-se a conclusão desfavorável à progressão de regime, trazida no exame criminológico elaborado no âmbito da execução penal do sentenciado, elemento informativo que, ressalvadas as especificidades de cada caso, serve para fins de indeferimento da medida. Jurisprudência do STF (Rcl 46.590/MS - Rel. Min. GILMAR MENDES - Decisão monocrática - j. em 19/04/2021; Rcl 45.676/AL - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma - Sessão Virtual de 05/03/2021 a 12/03/2021; HC 190.124/SP - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Decisão monocrática - j. em 26/08/2020; HC 186.305-AgR/SP - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma - Sessão Virtual de 19/06/2020 a 26/06/2020), e do STJ (HC 644.491-AgR/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - j. em 02/03/2021; HC 626.064-AgR/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. em 09/02/2021; HC 591.919/MS - Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - j. em 01/09/2020; HC 547.130-AgR/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - j. em 04/08/2020; HC 572.409-AgR/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma - j. em 02/06/2020).
4. No que se refere ao livramento condicional, entende-se que a avaliação do mérito deverá atentar para registros de infrações disciplinares de natureza grave (ainda que reabilitadas, salvo se muito antigas), para eventual histórico prisional conturbado, e, se houver, para as conclusões do exame criminológico. Em relação a crimes violentos, tal avaliação deverá ser ainda mais rigorosa, dado o preceituado no art. 83, parágrafo único, do Código Penal, que exige, também, a "constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir". No caso concreto, não evidenciado, por ora, o mérito do condenado para a obtenção do livramento condicional, haja vista ostentar mau comportamento carcerário, consubstanciado na prática de 08 (oito) faltas disciplinares de natureza grave, das quais 06 (seis) ainda não reabilitadas, e 01 (uma) de natureza média, também não reabilitada, nos últimos 05 (cinco) anos, além de parecer desfavorável em sede de exame criminológico, a demonstrar o acerto da decisão combatida, que indeferiu o benefício pleiteado. Doutrina de Julio Fabbrini Mirabete – Renato N. Fabbrini. Jurisprudência do STF (HC 192.170-AgR/SP - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. em 04/11/2020; e HC 183.661/SP - Rel. Min. ROSA WEBER, Decisão monocrática - j. em 20/04/2020) e do STJ (AgRg no HC 647.335/RS - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - j. em 08/06/2021; AgRg no HC 666.504/SP - Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - j. em 01/06/2021; HC 647.268/SP - Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região) – Sexta Turma - j. em 25/05/2021; AgRg no HC 665.369/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - j. em 25/05/2021; AgRg no HC 664.578/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - j. em 18/05/2021; AgRg no HC 661.535/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - j. em 04/05/2021; AgRg no HC 656.391/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - j. em 04/05/2021; AgRg no HC 653.513/SP - Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma - j. em 20/04/2021; HC 643.763/RS - Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma - j. em 16/03/2021; AgRg no HC 615.664/RS - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - j. em 23/02/2021; AgRg no HC 626.064/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - j. em 09/02/2021).
5. Agravo de Execução Penal desprovido.